Tribunal: TJMT
Processo: 0002394-38.2017.8.11.0022
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002394-38.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).

MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARIZETE SOARES ANDRELINO - CPF: 034.524.647-09 (APELADO), J. V. A. - CPF: 073.858.191-76 (APELADO), MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 08.113.995/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — — DIREITO À SAÚDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO — PROVA NOS AUTOS DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO — PRELIMINAR AFASTADA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU
) — RECURSO NÃO PROVIDO

Havendo prova robusta acerca do estado de saúde da parte, bem como a ausência de pedido de produção de prova específica, não merece prosperar o argumento de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República).

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Pedra Preta
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 0002394-38.2017.8.11.0022, proposta por
Jorge Vinícius Andrelino,
representado por sua mãe
Marizete Soares Andrelino
, juridicamente representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o Apelante a fornecer o medicamento Ritalina 10Mg, na quantidade de 01 caixa ao mês, enquanto perdurar o tratamento consoante a prescrição médica, sob pena de bloqueio de valores.

Em suas razões, alega o Município de Pedra Preta a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o fornecimento dos insumos objetos da ação seria de alta complexidade, sendo assim de atribuição apenas do Ente Estadual.

Preliminarmente, ainda sustenta que não foi proporcionado por meio de perícia médica, apurar o real quadro de saúde do paciente, tendo o julgamento antecipado da lide ocasionado cerceamento de defesa.

No mérito, aduz que a obrigação pleiteada na inicial é de competência do Estado de Mato Grosso, tendo em vista a divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, devendo ser observada.

Às contrarrazões apresentadas pela Promotoria de Justiça da Comarca de Pedra Petra (ID 8137268), pelo desprovimento do recurso.

No mesmo sentido, o parecer da Procuradoria Geral de Justiça (ID 9916459).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 07 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021